Tribunal: TJDFT
Processo: 0735196-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0735196-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORAYA GORAYEB AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a agravante para manifestação, no prazo de cinco dias, observada a prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública (CPC 186), sobre a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo BRB (ID 64412447). Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator